Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018141-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.208.030/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), BRUNO CACHUBA BERTELLI - CPF: 060.337.759-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
ALÉM DO LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que prorrogou o
stay

period
por mais 90 dias, ultrapassando o limite de 360 dias do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

2. O agravante alega ilegalidade
na decisão que excede o prazo fixado pela lei e afronta

a jurisprudência do STJ, requerendo o reconhecimento do encerramento da suspensão. A recuperanda apresentou contrarrazões, alegando necessidade para preservar suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível nova prorrogação do
stay

period
na recuperação judicial após o alcance do prazo máximo de 360 dias, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

4. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece prazo de
180
dias para o
stay

period
, admitindo uma única prorrogação, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para o atraso.

5. Após
a reforma promovida pela L
ei nº
14.112/2020,
ficou consolidado
que não há margem para nova prorrogação do
stay

period
além do limite legal
.

6. A
ausência
de realização da assembleia
geral de
credores
, ainda que por motivos atribuídos à necessidade de retificação da lista de credores, não justifica o descumprimento do prazo legal, por se tratar de norma cogente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido para
obstar
nova prorrogação do
stay

period
. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“
1. O prazo do
stay

period
na recuperação judicial é de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, totalizando 360
dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

2. Ultrapassado esse prazo, não é possível nova extensão, ainda que para preservar negociações ou bens essenciais, sob pena de violação à literalidade da lei e à jurisprudência consolidada do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 191.533/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/04/2024,
DJe
26/04/2024; TJMT, N.U 1009744-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2025, DJE 25/06/2025; TJMT, N.U 1004951-66.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2025, DJE 11/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1006634-66.2024.8.11.0003, que determinou nova prorrogação do
stay

period
por 90 dias, sob fundamento de que a medida seria necessária para preservar as negociações e proteger a recuperanda.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão impugnada viola a limitação legal temporal do período de blindagem, especialmente após a alteração promovida pela Lei nº 14.112/2020, que permite apenas uma única prorrogação por igual período. Alega que o prazo original de 180 dias, iniciado em 25/03/2024, foi prorrogado em 14/10/2024, alcançando o máximo legal de 360 dias, encerrado em 20/03/2025. Afirma que a nova extensão, por mais 90 dias, é ilegal e contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

O pedido de tutela recursal foi deferido, para suspender os efeitos da decisão agravada e reconhecer o término do
stay

period
em 20/03/2025 (id. 293473398). Contra essa decisão, a agravada interpôs agravo
interno
, que se encontra pendente de julgamento (id.
297945368
), tendo a parte contrária apresentado contrarrazões (id.
301163874
).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 298546383), defendendo
a manutenção d
a decisão e afirmando que a prorrogação foi necessária à conclusão da recuperação judicial. Sustenta que a retomada dos bens da frota prejudicaria a continuidade das atividades e a preservação da empresa,
tendo sido comprovada
a essencialidade dos bens por laudo do administrador judicial.

A Procuradoria

de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo
(id.
302110383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
reside
na prorrogação do
stay

period

para
além do limite de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

Conforme os autos, o período de suspensão

foi
au
torizado

em 25/03/2024 e confirmado com o deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada, Rodo
Tambara
Transportes Ltda., em
22/04/2024. Em 14/10/2024, houve a primeira prorrogação por mais 180 dias, alcançando-se o limite legal de 360 dias em 20/03/2025.

Posteriormente, o juízo de origem
proferiu a decisão ora agravada (id.
291110350
)
, determinou nova prorrogação do
stay

period
por
mais
90 dias, fundamentando-se na prudência e na necessidade de preservar as negociações e proteger a recuperanda.

Nos termos do art. 6º, §4º, da LRF:

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período,
uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

O texto legal é claro ao impor um prazo máximo de 360 dias, admitindo apenas uma prorrogação em caráter excepcional.

Destaco, nesse contexto, o julgado da Segunda Seção do STJ no Conflito de Competência nº 191.533/MT, relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
:

“[...] a extensão do
stay

period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite [...]” (CC 191.533/MT,
DJe
26/04/2024)

E prossegue o mesmo acórdão:

“Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço [...] para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial [...] principalmente em momento posterior ao decurso do
stay

period
.”

Essa interpretação tem sido acompanhada por esta Corte que já se manifestou em casos análogos:

“[...] A prorrogação do
stay

period
somente pode ser admitida uma única vez, por igual período e em caráter excepcional, conforme prevê o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. [...]”

(N.U 1009744-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025)

“[...] O art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 autoriza apenas uma prorrogação do
stay

period
, por igual período de 180 dias, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo; nova extensão além desse limite afronta a literalidade da norma e compromete a segurança jurídica.

A interpretação da norma legal busca equilibrar os interesses entre devedores e credores, impedindo a perpetuação indefinida da blindagem judicial que suspende execuções contra o devedor. [...]

(N.U 1004951-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Não se justifica a alegação de nova prorrogação do
stay

period
para concluir a recuperação
judicial
e preservar negociações com credores. Entraves processuais ou a boa-fé da recuperanda não autorizam, por si sós, superar o prazo legal de 360 dias,

fixado por norma cogente que visa evitar a perpetuação da blindagem judicial, em respeito ao equilíbrio do processo concursal e à segurança jurídica dos credores
.

Não se discute a boa-fé da recuperanda nem eventual responsabilidade pela demora, mas sim a natureza objetiva da norma, que impõe limite rígido de 360 dias ao
stay

period
. Nova prorrogação configuraria ingerência judicial indevida, em desacordo com o modelo negocial da recuperação judicial.

Acompanho, pois, o entendimento consolidado pelo STJ, que prestigia a segurança jurídica e a paridade de tratamento entre credores e recuperandas, reconhecendo a impossibilidade de nova prorrogação após o prazo legal
.

Tendo sido analisado e decidido o mérito deste agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno (id. 297945368), que visava à reconsideração da decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para afastar a determinação de prorrogação do
stay

period
por 90 dias
, além dos 360 dias já transcorridos
, reconhecendo seu encerramento em 20/03/2025
.

Outrossim, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pela agravada, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025